Tribunal: TJES
Processo: 0020683-56.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020683-56.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANI CORREA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANTAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. MORTE DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte do filho da autora em acidente de trânsito, no qual o ciclista foi atropelado por caminhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o condutor do caminhão agiu com negligência ou imprudência ao atropelar a vítima, e (ii) determinar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para configurar a responsabilidade civil dos réus pelo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil.

O conjunto probatório é insuficiente para comprovar a culpa do motorista, não havendo elementos que indiquem irregularidades na condução do veículo ou desrespeito às normas de trânsito.

A autora não conseguiu demonstrar a dinâmica do acidente ou a responsabilidade do condutor, conforme apontado na sentença, sendo que o boletim de ocorrência apenas registra o fato sem esclarecer as circunstâncias exatas do sinistro.

A concessionária ECO 101 não disponibilizou imagens do acidente e o local apresentava pouca iluminação, o que dificulta a reconstituição precisa dos acontecimentos.

Precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça a necessidade de provas concretas para aferir a culp..

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação clara e objetiva de ato ilícito e nexo causal entre a conduta do motorista e o dano.

Em casos de insuficiência probatória, o ônus da prova não cumprido pelo autor resulta na improcedência do pedido de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0018275-34.2012.8.08.0048, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 01/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Rosiani Correa do Espírito Santo
em face da sentença de fls. 145/147, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, deduzidos em desfavor da
Empresa Mantac Industria e Comércio Ltda LPP
e
Amarildo Machado
.

Narra a apelante que ajuizou a presente ação alegando que, em 21 de junho de 2016, seu filho trafegava de bicicleta nas proximidades da praça de pedágio localizada na BR-101, no município de Serra/ES, quando teria sido atropelado por um caminhão de propriedade da primeira apelada, Mantac Indústria e Comércio Ltda, conduzido pelo segundo apelado, Amarildo Machado Cerqueira.

Assevera que o motorista do caminhão agiu com negligência ao desrespeitar o limite de velocidade de 40 km/h, além de não tomar as devidas precauções ao conduzir um veículo de grande porte, o que resultou na colisão e morte do ciclista.

Consigna que o boletim de ocorrência policial demonstra o acontecimento que envolveu a vítima no evento em espécie.

Relata que, por força do sinistro, os genitores da vítima foram afetados emocionalmente pela perda de um ente querido com a tenra idade de 14 (quatorze) anos.

Baseado no exposto, requer o conhecimento e provimento do presente.

Pois bem.

A responsabilidade civil, no caso, é a subjetiva e, sob essa perspectiva, a teoria da responsabilidade civil utilizável é a extracontratual (ou aquiliana), regida pelo art. 186 do CC, que leciona:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

A teoria da culpa exige a presença concomitante dos seguintes requisitos, os quais elencados aqui por MARIA HELENA DINIZ: “a)
fato lesivo
voluntário causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um
dano
patrimonial ou moral, e; c)
nexo de

causalidade
entre o dano e o comportamento do agente”. (“in” Código Civil Anotado, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, página 169 – destacamos).

No presente, os requisitos supra não foram preenchidos pelo interessado na procedência desta ação, razão pela qual, de fato, a improcedência é medida que se impõe.

Como bem asseverado pelo MM. Juiz,

“A instrução probatória produzida não esclareceu a exato local da vítima, no momento em que foi atingida pelo caminhão, além de não ter demonstrado de que maneira houve irregularidade do motorista da Requerida”.

E prosseguiu, com propriedade, consignando que:

“A bem da verdade, ao se limitar a apontar irregularidades supostamente praticadas pelo segundo Réu, como, por exemplo, pretenso "excesso de velocidade" no local do acidente, não se desincumbiu de seu ônus probatório. Considerando que a Autora não conseguiu comprovar a culpa do motorista pelo acidente de trânsito que redundou no precoce, trágico e indizível óbito do menor Robson, e tendo em vista as informações contidas no Boletim retro, em especial do que toca a sobriedade do motorista (teste etilômetro), nada há nos autos que indique a dinâmica do acidente a reverberar na atribuição de culpa do motorista a hodiosa situação experimentada pela parte autora”.

Ao compulsar detidamente os autos, verifiquei que o raciocínio supra não padece de qualquer mácula, pois, de fato, não há provas de como de fato ocorreu o sinistro, tendo a Autora, inclusive, pugnado pelo julgamento antecipado do mérito em duas oportunidades (fls. 131 e 143).

Além disso, a concessionária ECO 101 registrou que as imagens captadas no dia do ocorrido estavam indisponíveis e, no boletim unificado, consta apenas o registro da ocorrência, com a observação de que o local apresentava pouca iluminação artificial e era monitorado por câmeras da própria ECO 101.

Na situação posta, baseado no dito alhures, não é possível ter certeza acerca da dinâmica dos fatos com suporte no conjunto probatório produzido, sendo de rigor, em razão da perplexidade probatória, julgar improcedente os pedidos iniciais com suporte na distribuição probatória - artigo 373 do CPC, como o fez o juízo
“a quo”.

A respeito, confira-se julgado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE IMPÕE O ART. 373, I, DO CPC.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. TRAVESSIA REALIZADA DE SÚBITO. MOTORISTA QUE TRAFEGAVA EM RESPEITO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro.
2) As fotografias são claras ao indicarem que o ponto de ônibus, ao lado do qual se sucedeu o sinistro, encontra-se realmente a uma distância considerável do malfadado semáforo, que supostamente teria sido desrespeitado pelo motorista do caminhão, sem que seja possível dizer se este estava efetivamente fechado.
3)
Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial, por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes.
4) Os depoimentos apontam para a existência de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao adentrar a pista de súbito. Logo, sua conduta saiu da esfera de previsibilidade do motorista, que trafegava em respeito às normas de trânsito, de forma que não havia possibilidade de evitar a ocorrência do sinistro.5) Recurso de apelação conhecido e desprovido
.(Apelação Cível Nº
0018275-34.2012.8.08.0048
, Segunda Câmara Cível, Relator:Raphael Americano Câmara, Julgado em 01/03/2024)

Sem mais delongas, observo que a sentença deve ser mantida incólume, razão pela qual
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Na forma ditada pelo art. 85, §8º do CPC, elevo a condenação em honorários para R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais),
cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida em favor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.